Tribunal: STF
Processo: ARE 1341662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015 MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ. Decisão que rejeitou a exceção de préexecutividade. Recurso interposto pela executada. PREVENÇÃO Alegação de prevenção da C. 18ª Câmara de Direito Público INOCORRÊNCIA O Código de Processo Civil de 2015 prevê os requisitos para que seja caracterizada a prevenção Necessário que as ações possuam em comum o mesmo pedido e causa de pedir Execuções fiscais distintas A mera identidade de partes, em execuções lastreadas em títulos executivos distintos e promovidas em feitos diversos, não caracteriza prevenção Precedentes desta C. Câmara Alegação de prevenção que deve ser afastada. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA A admissão do incidente pressupõe a ocorrência simultânea de quatro requisitos, quais sejam, relevante questão de direito, grande repercussão social, ausência de repetição em múltiplos processos e interesse público, ou na hipótese de ocorrência de relevante questão de direito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre Câmaras ou Turmas do Tribunal Inteligência do artigo 947, §2º e §4º do Código de Processo Civil de 2015 Presentes todos os requisitos, caberá ao Relator propor a admissão do incidente de assunção de competência perante o órgão fracionário que integrar, que remeterá os autos ao órgão colegiado competente para julgamento que, no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, é a Turma Especial, a teor do artigo 32, II do Regimento Interno desta Corte Ausentes os requisitos o incidente não deverá ser admitido Entendimento doutrinário Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, a agravante não comprovou o cumprimento de todos os requisitos legais necessários à instauração do incidente Inocorrência de relevante questão de direito com repercussão social, bem como de ausência de repetição em múltiplos processos Incidente que deve ser rejeitado. NULIDADE DA CDA DILAÇÃO PROBATÓRIA Impossibilidade Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida nesse ponto. No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional Análise da controvérsia que demanda a necessidade de dilação probatória, que é impossível no bojo de exceção de pré-executividade, conforme entendimento jurisprudencial. DISCUSSÃO SOBRE SELIC que não cabe em exceção de pré-executividade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE Exceção de pré-executividade rejeitada - Prosseguimento da execução A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Decisão reformada nesse ponto. Decisão parcialmente reformada Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    DA NULIDADE DA CDA. Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se satisfeitos dois requisitos: 1. A matéria deve ser conhecível de ofício; e 2. A questão não pode demandar dilação probatória. Dilação probatória significa produção de provas. Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três tipos de provas: 1. Documental; 2. Oral; e 3. Pericial. Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória. Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos. No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional. Ocorre que a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina Marçal Justen Filho ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo: 



    (...)



    Como se vê, a discussão sobre eventuais vícios na CDA demanda dilação probatória, motivo pelo qual não pode ser debatida na estreita via da exceção de préexecutividade. Cabe consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida por meio de embargos à execução fiscal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente